Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. VÍCIO DE OMISSÃO NO JULGADO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PERANTE O STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA PROCESSAR E JULGAR A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS. RECONHECIMENTO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. Tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em conflito positivo de competência, decidido que compete à Justiça do Trabalho resolver a lide existente entre as partes, na qual fora concretamente reconhecido o vínculo empregatício havido entre as partes e anulado o contrato de prestação de serviços discutido nestes autos, forçoso o reconhecimento da nulidade de todos os atos decisórios praticados no presente processo ante a incompetência absoluta da justiça comum.
2. Em face da anulação do feito ab initio ante a incompetência absoluta, aliada à desnecessidade de encaminhamento ao juízo competente, porquanto já resolvida e transitada em julgado a lide na justiça especializada, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
3. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar a causa e declarar a nulidade de todos os atos decisórios praticados no processo. Embargos de declaração julgados prejudicados.